Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL – GATE. LEI 540/1993. SOBRESTAMENTO. ADPF 615. SOBRESTAMENTO. SITUAÇÃO DIVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede cautelar, determinou nos autos da ADPF 615, “a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013”.
2. Contudo, o título executivo que embasa o cumprimento de sentença movido na origem, proveniente de acórdão desta 1a Turma Cível, determinou o pagamento da Gratificação de Ensino Especial – GATE, referente ao período de 2004 a 2007, com base na Lei Distrital 540/1993.
3. Logo, a hipótese tratada no presente cumprimento de sentença não se sujeita ao que será decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 615, devendo o feito retomar seu regular processamento na vara de origem.
4. Recurso conhecido e provido.